Tribunal: TJES
Processo: 5016160-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016160-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEDIMA SCHULZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RITO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 104-A, CDC). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDÊNCIA DO ATO CONCILIATÓRIO SOBRE MEDIDAS COERCITIVAS. PROVIMENTO.

I. Caso em
e
xame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em “ação de repactuação de dívidas” fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), deferiu tutela de urgência
inaudita altera pars
para: a) limitar os descontos nos rendimentos líquidos da autora a 30%; b) suspender a exigibilidade de outros valores; c) proibir a inscrição em cadastros restritivos; e d) determinar a abertura de conta judicial para depósito.

2. O banco agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida violou o rito processual específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, notadamente o art. 104-A do CDC, ao conceder medidas coercitivas antes da realização da audiência global de conciliação com todos os credores, etapa considerada prévia e indispensável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para limitar descontos e suspender exigibilidade de dívidas em processo de superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação global com todos os credores, prevista como etapa obrigatória pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) introduziu no Código de Defesa do Consumidor um procedimento específico para o tratamento da insolvência do consumidor pessoa natural, visando à repactuação de dívidas de boa-fé e à preservação do mínimo existencial.

5. O art. 104-A do CDC estabelece, como pilar do novo rito, a instauração de processo de repactuação com a designação de audiência conciliatória, presidida pelo juiz ou conciliador, com a presença de
todos
os credores, na qual o consumidor apresentará sua proposta de plano de pagamento.

6. A sistemática legal prioriza a solução negociada e global, sendo a audiência de conciliação uma fase processual prévia e fundamental. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos de forma isolada, antes da tentativa de acordo conjunto, subverte a lógica do procedimento especial e esvazia a eficácia da fase conciliatória, que é a essência do tratamento ao superendividamento.

7. Embora se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, a análise de medidas coercitivas deve, em regra, aguardar a realização da audiência de conciliação, respeitando-se o rito legal estabelecido, conforme precedentes desta Corte. A decisão agravada, ao antecipar-se à fase de negociação obrigatória, violou o procedimento específico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

9. Tese de julgamento: "1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021) possui rito especial que estabelece a audiência de conciliação global com todos os credores (art. 104-A, CDC) como etapa prévia e indispensável. 2. Salvo situações excepcionalíssimas, é incabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender a exigibilidade de débitos antes da realização da referida audiência conciliatória, sob pena de violação ao devido processo legal específico e de esvaziamento da fase negocial, que constitui a finalidade precípua da lei."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; Agravo de Instrumento 5016199-76.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 28/Mai/2025. (citando TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida passando a indeferir a tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão de id. 77411085 (dos autos originários) que nos autos da “ação de repactuação de dívidas” proposta em face dele e de outros por
DEDIMA SCHULZ,
deferiu “a tutela de urgência inaudita altera partes: a) a limitação imediata dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos; b) a suspensão da exigibilidade dos demais valores até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; c) a proibição de inclusão de seu nome em cadastros restritivos (SPC, SERASA e afins); d) a determinação de abertura de conta judicial para depósito dos valores limitados a 30%, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”.

Nas razões do recurso (id. 16165140) o agravante sustenta, em síntese, (i) a decisão recorrida viola o rito processual específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pois a referida legislação prioriza a realização de uma audiência de conciliação global com todos os credores como etapa prévia e indispensável para a análise de medidas coercitivas, como a limitação de débitos.

Em decisão de id. 16204797, deferi a medida de urgência pleiteada pelo agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016160-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEDIMA SCHULZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão de id. 77411085 (dos autos originários) que nos autos da “ação de repactuação de dívidas” proposta em face dele e de outros por
DEDIMA SCHULZ,
deferiu “
a tutela de urgência
inaudita altera partes: a) a limitação imediata dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos; b) a suspensão da exigibilidade dos demais valores até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; c) a proibição de inclusão de seu nome em cadastros restritivos (SPC, SERASA e afins); d) a determinação de abertura de conta judicial para depósito dos valores limitados a 30%, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”.

Nas razões do recurso (id. 16165140) o agravante sustenta, em síntese, (i) a decisão recorrida viola o rito processual específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pois a referida legislação prioriza a realização de uma audiência de conciliação global com todos os credores como etapa prévia e indispensável para a análise de medidas coercitivas, como a limitação de débitos.

Pois bem.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visam a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Isso significa que o referido dispositivo prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, na presença de todos os credores, onde o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Feitas essas considerações, observo que, na hipótese dos autos, a decisão de primeira instância, ao deferir a tutela de urgência, agiu em desacordo com essa sistemática legal, especialmente ao disciplinado no art. 104-A do CPC.

Dessa forma, é imprescindível que se aguarde a realização dessa etapa processual, que é crucial para a finalidade da Lei do Superendividamento: a tentativa de repactuação das dívidas de forma consensual e abrangente, envolvendo todos os credores, e não apenas um deles de forma isolada.

A concessão de uma tutela de urgência para limitação dos descontos antes da audiência de conciliação desvirtuaria o procedimento legalmente estabelecido, que prioriza a solução negociada e a elaboração de um plano de pagamento global. Entender de outra forma implicaria em esvaziar a eficácia da fase conciliatória, que é a essência do tratamento do superendividamento.

Por sinal, nesse sentido já foi o posicionamento desta e. Primeira Câmara Cível, veja-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5016199-76.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 28/Mai/2025)

Embora se reconheça a dificuldade financeira alegada pela agravada, a medida pleiteada em sede de tutela de urgência de forma antecedente à conciliação, na forma como formulada, mostra-se desapropriada neste momento processual, devendo ser obedecido o rito legal estabelecido para a repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida passando a indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)